Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. FILMAGEM DA AÇÃO CRIMINOSA. CONFISSÃO PARCIAL. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DO STJ. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima, das testemunhas policiais e, ainda, da confissão do acusado, assim como das filmagens da ação criminosa e do laudo de exame de local, que concluiu pelo rompimento de obstáculo para acesso ao local, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP). Causa de aumento afastada em atenção ao efeito devolutivo amplo.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.